Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL RESTABELECIDO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas dos acusados contra sentença que os condenou pelos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, CP) e, conforme o caso, furtos qualificados mediante fraude por dispositivo eletrônico (art. 155, § 4o-B, CP) ou receptações qualificadas (art. 180, § 1o, CP), além de discutir nulidades processuais, continuidade delitiva, concurso de crimes, reparação mínima e dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a existência de nulidades relacionadas à obtenção dos dados de IMEI, à alegada extrapolação do prazo de interceptações telefônicas, ao suposto bis in idem e à alegada quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter as condenações por associação criminosa, furtos qualificados e receptações qualificadas; (iii) determinar se os delitos de furto e receptação configuram continuidade delitiva ou concurso material; (iv) avaliar a necessidade de fixação de reparação mínima, bem como a adequação das penas aplicadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A requisição de IMEI independe de autorização judicial, pois constitui dado técnico de identificação do aparelho e não integra o conteúdo protegido por sigilo das comunicações.
4. A alegação de interceptações realizadas fora do prazo não se sustenta, pois o termo inicial da contagem coincide com a efetiva implementação técnica da diligência, inexistindo período não autorizado de captação.
5. A tese de bis in idem é afastada, porque o processo anterior referido pela defesa de um dos acusados versa sobre fatos distintos, com vítimas, datas e bens diversos.
6. A invocada quebra de cadeia de custódia carece de demonstração concreta de irregularidade ou prejuízo, configurando alegação genérica sem aptidão para macular a prova.
7. O conjunto probatório, composto por quebras telemáticas, interceptações, geolocalizações por ERB, comunicações eletrônicas, apreensão das cargas e depoimentos das vítimas, motoristas e autoridade policial, demonstra, de forma robusta, o vínculo estável entre os acusados, evidenciando a divisão de tarefas e o dolo unitário, configurando associação criminosa.
8. Os furtos qualificados atribuídos aos dois acusados restam comprovados pelos engodos praticados nas plataformas de frete, pela simulação de identidades e pela subsequente subtração das cargas desviadas, com divisão funcional e adesão consciente ao esquema.
9. As receptações qualificadas imputadas ao terceiro acusado se comprovam pela apreensão das cargas em seu depósito e pelo fluxo de comunicação com os demais agentes, evidenciando habitualidade comercial e ciência da origem ilícita.
10. A continuidade delitiva é afastada, pois os furtos e as receptações ocorreram em contextos distintos, com vítimas, datas, bens e modus operandi específicos, o que caracteriza reiteração criminosa e impõe o reconhecimento do concurso material.
11. A reparação mínima é limitada ao valor correspondente à carga de uma das empresas vítimas, cujo prejuízo encontra respaldo documental seguro. Em relação à outra empresa, contudo, inexistem elementos probatórios suficientes que permitam a fixação de valor mínimo indenizatório.
12. A dosimetria é adequadamente reajustada para refletir o concurso material reconhecido, com a correspondente definição do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a fixação da pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos defensivos não providos. Recurso ministerial parcialmente provido.